Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700225-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CASSIANO LACERDA, JESSYKA VERAS VIEIRA DE SOUSA, JANETE LIMA LINS AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA D E S P A C H O Sem razão o patrono quando afirma que “por mais que esteja em nome da G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, abrange todas as demais pessoas físicas e jurídicas contratadas”. Nem mesmo por inferência do que consta na notificação de ID no 33948129 é possível chegar a essa conclusão. Concedo a derradeira oportunidade ao patrono Dr. CARLOS DIEGO FILGUEIRA DE SOUSA, OAB-DF no 69.910, para comprovar que “comunicou a renúncia ao mandante” (artigo 112 do Código de Processo Civil), comprovando a efetiva entrega ou envio da contranotificação de ID no 37036661. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator